Tribunal: STF
Processo: HC 67931
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
- NÃO E INCOMPATIVEL COM A ATUAL CONSTITUIÇÃO A COMPOSIÇÃO, POR UM
CAPITAO E POR DOIS OFICIAIS DE MENOR POSTO, DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA
NOS CORPOS, FORMAÇÕES E ESTABELECIMENTOS MILITARES. A LEGISLAÇÃO
ORDINARIA ANTERIOR, PORTANTO, NÃO FOI DERROGADA, NESSE PONTO, PELA
CONSTITUIÇÃO EM VIGOR.
- TENDO O ARTIGO 129 DA ATUAL CARTA MAGNA CONSIDERADO COMO FUNÇÃO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO A PROMOÇÃO PRIVATIVA DE AÇÃO
PENAL PÚBLICA, FICARAM REVOGADAS AS NORMAS ANTERIORES QUE ADMITIAM -
COMO SUCEDE COM RELAÇÃO AOS CRIMES MILITARES EM CAUSA, NO ÂMBITO
DO EXERCITO E DAS POLITICAS MILITARES - SE DESENCADEASSE A AÇÃO
PENAL PÚBLICA SEM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA FORMA DA
LEI.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA DECLARAR-SE NULA, 'AB INITIO' A AÇÃO
PENAL EM CAUSA.